Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMAS REPETITIVOS NÚMEROS 566 A 571. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, em se tratando de dívida posterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005, a suspensão deve operar logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis.
4. Recurso conhecido e não provido.